Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705406-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOC. DE MÃES PAIS AMIGOS E REAB. DE EXCEPCIONAIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE COLABORAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE NOVO TERMO DURANTE LITÍGIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DI DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AMPARE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela AMPARE (Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais) em ação judicial referente à celebração e continuidade de termo de colaboração entre as partes para financiamento de serviços socioassistenciais destinados a pessoas com deficiência e suas famílias. O Distrito Federal alegou perda de objeto da demanda em razão da celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023, que, segundo o apelante, teria atendido ao objeto da ação. A AMPARE, por sua vez, requereu a possibilidade de substituir os assistidos com custeio integral pelo Distrito Federal e a majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023 configura perda de objeto da demanda, afastando o interesse processual da AMPARE; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode ser obrigada a manter a parceria nas condições do termo anterior ou em novas condições pretendidas pela AMPARE; e (iii) determinar se é possível majorar os honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023 não configura perda de objeto da demanda, pois não atende integralmente aos pedidos da AMPARE, uma vez que as condições acordadas diferem do termo de colaboração anterior, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de novos assistidos. 4. O Poder Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa para obrigar a Administração Pública a celebrar parceria em moldes específicos ou conforme as condições pretendidas pela AMPARE, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva da administração. 5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é inaplicável, pois a ação envolve verba pública mensurável e de valor significativo, o que demanda a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, o percentual de honorários deve ser fixado em 8% sobre o valor atualizado da causa, com redistribuição dos ônus sucumbenciais em 30% para a AMPARE e 70% para o Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação da AMPARE conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A celebração de novo termo de colaboração com conteúdo diverso do termo anterior não implica perda de objeto da demanda quando os pleitos da parte autora não foram integralmente atendidos. 2. A intervenção judicial na celebração de termos de colaboração ou suas condições deve respeitar o princípio da separação dos poderes, não podendo o Judiciário compelir a Administração a estabelecer termos específicos em contratos administrativos. 3. A fixação de honorários advocatícios em causas com valor econômico mensurável deve seguir os percentuais estabelecidos no CPC, art. 85, § 3o, afastando-se a apreciação equitativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, §§ 3o, inciso II, e 4o; 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer a existência de sucumbência recíproca entre as partes, mesmo diante do inequívoco acolhimento do pedido principal deduzido na demanda. Defende, portanto, o afastamento da sucumbência recíproca, com o reconhecimento da sua sucumbência mínima, e a condenação exclusiva da parte recorrida aos ônus sucumbenciais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; c) artigo 422 do Código Civil, sustentando que a repentina negativa de possibilidade de substituição dos assistidos, sob o argumento formal de ausência de previsão expressa no novo Termo de Colaboração n. 16/2023, configura manifesta violação à boa-fé objetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). O apelo especial também não comporta seguimento no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 86, parágrafo único, do CPC, e 422 do Código Civil, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O acórdão não apresenta contradição ou obscuridade, pois reconhece que a AMPARE obteve êxito parcial em seus pedidos, nos termos da sentença ID 58849976 – integrada pela sentença ID 58849981 –, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento, nominada de Obrigação de Fazer e Não Fazer, ajuizada pela referida entidade.Além disso, no aresto consta expressamente que [...] não é possível afirmar que o ajuizamento da demanda de origem, em 17/5/2023, não influenciou na decisão de celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023, ocorrida em julho de 2023. Diante disso, e considerando que nenhum dos pleitos da AMPARE foi atendido com a pactuação do Termo de Colaboração n. 16/2023, pois os seus termos são diferentes daqueles firmados no Termo de Cooperação n. 18/2016, não há que se falar em perda do interesse processual. Não reconheço, pois, o direito ora vindicado. Consequentemente, não há que se falar em inversão ou afastamento dos ônus sucumbenciais impostos ao Distrito Federal. O arbitramento dos honorários, no entanto, sofrerá modificações em vista da sucumbência recíproca e da alteração da base de cálculo utilizada na sentença, nos termos a seguir [...] E tal conclusão justifica a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC, conforme estabelecido no acórdão impugnado, in verbis:...] Assim, considerando que não houve condenação ao pagamento de nenhum valor e que o proveito econômico é de difícil mensuração, eis que a quantia repassada poderá variar mês a mês, a depender do quantitativo de pessoas assistidas – consoante indicado no parecer técnico sobre o plano de trabalho relativo ao Termo de Cooperação (ID 58849945) –, mister arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa (R$ 1.558.310,04) atualizado. Fixo o percentual em 8% (oito por cento) sobre essa quantia, nos termos do art. 85, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC – pois o valor da causa atualizado está entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos vigentes ao tempo da prolação da sentença (R$ 1.412,00). E, levando em conta que a fixação de honorários é matéria de ordem pública e que ambas as partes sucumbiram na origem, redistribuo os ônus da sucumbência na proporção de 30% (trinta por cento) para a AMPARE e 70% (setenta por cento) para o Distrito Federal, nos termos do art. 86 do mesmo Diploma [...] Diante desse panorama, considerando que a conclusão esposada no pronunciamento está coerente com a situação delineada nos autos e que não há erro na aplicação das regras legais referentes à distribuição dos ônus sucumbenciais (arts. 85 e 86, CPC), não reconheço nenhum vício no pronunciamento (ID 69667670). O Poder Judiciário não pode obrigar a Administração Pública a celebrar a parceria na forma pretendida, pois não reconheço a existência de ilegalidade ou inconstitucionalidade que valide essa interferência. Embora reconheça a importância da assistência prestada pela AMPARE, tenho que o atendimento do seu pleito configuraria afronta à reserva da administração, corolário do princípio da separação dos poderes. Ademais, não há que se falar em comportamento contraditório do Distrito Federal ao estipular cláusulas diferentes no novo acordo, visto que a AMPARE tinha ciência de que a parceria anterior não tinha sido firmada por prazo indeterminado (ID 65885693). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016